Tribunal: TCU
Processo: 038.150/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 643/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU, em considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 3066/2020-TCU-Plenário e ordenar o arquivamento do processo a seguir relacionado, por ter atingido sua finalidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.150/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.